Tribunal: TJBA
Processo: 8002182-47.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002182-47.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO

APELADO: MARINALVA SENA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CAMILA DE AMORIM ACACIO, SUZANA BEATRIZ ALMEIDA OLIVEIRA GOMES FURTUNATO

V J

DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E SERVIÇOS BANCÁRIOS. PESSOA ANALFABETA E HIPERVULNERÁVEL. CONTRATAÇÃO VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO E ADESÕES IMPUGNADAS. REQUISITOS LEGAIS. ART. 595 DO C
ÓDIGO CIVIL
. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – Desconto indevido no benefício previdenciário da parte autora, decorrente de empréstimo não solicitado e serviços não usufruídos, causa-lhe transtornos e configura falha na prestação de serviço, conforme a inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

II – Embora o analfabetismo não seja considerado causa absoluta de incapacidade, posto que o analfabeto é capaz para certos atos da vida civil, necessário se faz, para a validade dos atos praticados por aquele, o preenchimento de certas condições formais, a fim de evitar nulidades e proteger a vontade do hipossuficiente.

III – É válido o negócio jurídico firmado por analfabeto somente quando celebrado com a estrita observância das formalidades legais, notadamente a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas idôneas, requisitos não observados na hipótese de contratação eletrônica via caixa de autoatendimento ou mediante instrumento particular subscrito por prepostos da própria instituição financeira.

IV - Constatado o ilícito e a violação à boa-fé objetiva, é devida a indenização por dano moral, cujo valor deve atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor educativo ao causador do dano e de compensar a vítima do constrangimento, bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

V – A sentença apelada aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo a nulidade das contratações e determinando as reparações cabíveis, não merecendo reparos.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8002182-47.2024.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como
Apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. e como
Apelado
MARINALVA SENA DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA